Tribunal: TJDFT
Processo: 0704678-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704678-84.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A RECORRIDO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA, JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA. EXCESSO. CONEXÃO COM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL COM LICENÇA DE USO DE MARCA E OUTROS PACTOS. INOCORRÊNCIA. 1. A hipótese vertente não contempla a declinação de competência, porquanto não há conexão nas demandas propostas (Ação de Obrigação de Fazer e de Resolução Contratual). 2. O mero ajuizamento de ação visando resolver o contrato de “Promessa de Compra e Venda Mercantil com Licença de Uso de Marca” não tem o condão de atrair, para julgamento conjunto, ação em que se busca a baixa de gravames hipotecários, objeto de contrato de confissão de dívidas. 3. Conflito Negativo de Competência conhecido, para declarar competente o Juízo suscitado – da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 371, 489, 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, em razão da ausência de fundamentação; b) artigo 55 do Código de Processo Civil, sob o argumento de haver conexão entre esta ação, pela qual se discute o excesso de garantia em contrato de confissão de dívidas, e a ação de conhecimento em trâmite na Primeira Vara Cível de Brasília. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 371, 489, e 1.022, todos do CPC, pois “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 55 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado de inexistência de conexão, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE CONEXÃO E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ART. 9o DA LEI 8.429/92. ACÓRDÃO QUE CONSIGNOU O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO QUE CAUSA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REVISÃO DAS SANÇÕES. PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo sobre a não caracterização de hipótese de conexão demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 647.642/MG, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, Dje 15/5/2018; AgInt no REsp 1.496.382/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2017. ...... (AgInt no REsp 1448317/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 3/10/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023